Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002176-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 31.572.303/0001-02 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA – REINCLUSÃO NO PLANO – PRAZO DE CARÊNCIA – OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA – NOVO VÍNCULO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte foi excluída dos quadros da mantenedora do plano de saúde, com a rescisão do termo, em razão de confessada inadimplência, o reingresso ao referido plano de saúde se faz através de novo vínculo, não se tratando de renovação, mas sim, reinscrição, sendo, portanto, indispensável a observância dos requisitos traçados no Contrato, para o início da prestação do serviço, especificamente o prazo de carência, como se fosse o primeiro ingresso no plano, realizado pela parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON KRENZLIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde com Pedido de Antecipação Tutela Provisória de Urgência n. 1003410-40.2023.8.11.0041,
indeferiu
o restabelecimento do plano de saúde.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que:

- por motivos que fugiram ao seu controle, não conseguiu honrar com o pagamento integral do seu plano de saúde;

- posteriormente, ao pretender realizar o pagamento da dívida que estava em aberto, foi surpreendido com a informação de que poderia fazer o pagamento para restabelecimento do plano de saúde, contudo, teria que passar por um novo período de carência;

- a ação abusiva da Agravada causou grande preocupação e constrangimento, uma vez que tem como dependentes duas crianças, seus filhos com 10 e 06 anos respectivamente, e sua esposa que se encontra gestante, com 29 semanas e nos momentos finais da sua gravidez, que será via cesariana por ser o terceiro parto, considerado de risco.

Desse modo, requer a revisão da decisão agravada, para determinar que a UNIMED CUIABÁ reestabeleça liminarmente o atendimento do plano de saúde sem quaisquer carências para atendimento, dando sequência ao plano já contratado, no prazo máximo de 48 horas, condicionado ao depósito em juízo, no valor de R$3.048,68 (três mil e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 160614699.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A questão objeto de apreciação, cinge-se a estabelecer se, no caso dos autos, seria necessária a observância do prazo de carência.

Pois bem, de início, compulsando os autos, vê-se que o débito do Autor\Agravante, com relação às mensalidades em atraso, não é objeto de embate entre as partes, não o sendo, também, sua exclusão do plano de saúde da Ré\Agravada, em razão da falta de pagamento.

Em sua exordial, o Autor\Agravante confessa a sua inadimplência, o que se confirma através do demonstrativo colacionado sob o id. 108345114, onde restou comprovado que no ano de 2022 as mensalidades do plano de saúde contratado não foram pagas do período de janeiro a julho, confira-se:

Dessa feita, da análise dos documentos, vê-se que acertada e regular a atuação da Cooperativa, que, na forma do Contrato, em razão da confessada inadimplência do Autor\Agravante, houve por bem em rescindir o contrato firmado entre as partes, sendo de se ressaltar, ademais, que a parte, não se insurgiu, em momento algum, contra a resilição do contrato.

Importante ainda esclarecer que a parte autora\agravante, mesmo com o contrato rescindido, poderia, conforme assertiva da empresa agravada, em até 30 (trinta) dias após a rescisão, requerer a reativação ou concessão do aproveitamento das carências já cumpridas. Ou seja, até o dia 11/08/2022, com 08 (oito) meses de atraso, a parte autora ainda poderia buscar a Unimed Cuiabá e reativar o plano ou contratar outro com aproveitamento das carências, contudo, se manteve inerte.

Ademais, somente em janeiro de 2023 a parte autora propôs a presente ação judicial, buscando a reativação do contrato que estava em mora por 1 (um) ano e com contrato rescindido a mais de 06 (seis) meses, fato que por si só demonstra desinteresse na reativação do plano, estando o douto Juízo singular correto em indeferir a tutela de urgência.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023